Tribunal: STF
Processo: ARE 1594838
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Fundeb. Abono pecuniário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Certificação equivocada. Ônus da parte recorrente. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame 

    1.Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por intempestividade.

    II. Questão em discussão  

    2. A questão em discussão consiste em verificar se foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 

    4. O recurso extraordinário é inadmissível porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

    5. Não prospera a alegação de que o recurso foi interposto fora do prazo em razão de certificação equivocada no sistema de tramitação eletrônica do Tribunal de origem, tendo em vista que é ônus da parte recorrente a observância do prazo processual aplicável. Precedente.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.